Tribunal: TJDFT
Processo: 0702697-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. No caso, nenhum vício de omissão pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, bem definida a conclusão no sentido de dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelas ora embargante e segunda embargada “para conceder parcialmente a segurança para afastar a exigência do diferencial de alíquota – DIFAL do ICMS somente nos 90 (noventa) dias seguintes à data da publicação da Lei Complementar 190/2022 (05/01/2022).” 2.1. E mais: segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre aqueles que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado” (STJ, AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020). 2.2. Reconhecido, de ofício, erro material no dispositivo do acórdão, o que deve ser corrigido.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.